Tribunal: TJMT
Processo: 0023228-25.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023228-25.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SELMA REGINA ARRAES SOARES - CPF: 293.369.101-91 (APELADO), TIBIRICA THOMPSON FERREIRA BERNARDES NETO - CPF: 821.792.982-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. TEMA 587/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução quando já houve condenação em honorários na execução fiscal principal.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ (Tema 587) admite a fixação autônoma de honorários nos embargos à execução e na própria execução fiscal, desde que respeitado o limite legal.

4. Os embargos à execução constituem ação de conhecimento incidental, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados de forma independente.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal é cabível de forma autônoma, tendo em vista a natureza de ação de conhecimento incidental, conforme Tema 587/STJ."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 11; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); TJMT, apelação cível n. 1000249-73.2022.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, agravo interno n. 1006028-14.2019.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0023228-25.2017.8.11.0002 ajuizados por
SELMA REGINA ARRAES SOARES
,

julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que houve dupla condenação em honorários advocatícios, tanto na execução fiscal principal quanto nos embargos à execução, o que contraria os princípios da causalidade e da vedação à cumulação indevida de honorários.

À vista disso, requer o provimento do recurso com o afastamento da verba honorária.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0023228-25.2017.8.11.0002 ajuizados por
SELMA REGINA ARRAES SOARES
, julgou extint
o

o feito
sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal cinge-se ao cabimento da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

É cediço que os embargos possuem natureza incidental e acompanham o desfecho da execução. Logo, quando há a extinção do executivo fiscal, por consequência lógica, acarretará a perda do objeto dos embargos, haja vista a inexistência de interesse –
necessidade e utilidade
– da parte embargante.

Ademais, é certo que a questão acerca da possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução fiscal e os embargos à execução restou pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese: “a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
”.

Com efeito, a condenação em verba honorária nos embargos do devedor e no executivo fiscal deve ocorrer de forma independente, sendo ainda vedada a compensação entre ambas.

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“[...]
1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000249-73.2022.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.5.2024, publicado
no
DJe
em 14.5.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
Os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução. Portanto, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma dessas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo legal.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1006028-14.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.4.2024, publicado
no
DJe
em 16.5.2024).
[sem destaque no original].

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos, observados os limites máximos previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. (Precedente:
AgInt
no
AREsp
n. 1.850.006/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21/10/2024,
DJe
de 28/10/2024).

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tenho que a fixação dos honorários no percentual estabelecido na legislação processual está em consonância com o entendimento predominante.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025